Tribunal: TJDFT
Processo: 0744115-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. MAJORANTES DO ARTIGO 40, III E VI, DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III e VI, da Lei 11.343/2006, fixando pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, em regime inicial semiaberto.
2. A defesa pleiteia a absolvição com base na excludente de culpabilidade por coação moral irresistível (art. 22 do CP), sob a alegação de que o recorrente foi ameaçado por traficante local para quitar dívida de R$ 300,00. Subsidiariamente, requer: (i) a aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal; (ii) o afastamento das majorantes do art. 40, III e VI; (iii) o reconhecimento do tráfico privilegiado (§4o do art. 33 da Lei de Drogas); (iv) a readequação do regime inicial; e (v) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve coação moral irresistível apta a afasta a culpabilidade; (ii) estabelecer se a confissão espontânea permite a fixação da pena abaixo do mínimo legal; (iii) verificar se são aplicáveis as majorantes do art. 40, III e VI, da Lei no 11.343/2006; (iv) observar se é possível reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (v) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a readequação do regime inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A coação moral irresistível (art. 22 do CP) exige ameaça grave, inevitabilidade e caráter irresistível. O réu não comprovou a alegada coação, tampouco indicou elementos mínimos que inviabilizassem sua autodeterminação. Ônus probatório da defesa (art. 156 do CPP).
5. Reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, mas, inviável reduzir a pena aquém do mínimo legal, em respeito à Súmula 231/STJ e ao Tema 158 do STF.
6. A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 foi corretamente aplicada, pois o crime ocorreu em praça situada em frente ao Centro de Saúde no 3 do Gama/DF. A jurisprudência do STJ reconhece a natureza objetiva da causa de aumento, sendo suficiente a proximidade do local.
7. A majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 também foi mantida, pois há provas da venda de droga a adolescente de 14 anos, corroboradas por depoimentos policiais e vídeos. A jurisprudência admite a aplicação da causa de aumento mesmo sem participação ativa do menor.
8. Correto o afastamento do tráfico privilegiado (§4o do art. 33 da Lei 11.343/06), pois o réu ostenta registros por atos infracionais análogos a tráfico de drogas e porte ilegal de arma, próximos temporalmente ao delito, o que caracteriza dedicação a atividades criminosas (STJ, AgRg no AREsp 2.581.778/SP).
9. Mantida a pena definitiva em patamar superior a 4 anos, mostra-se adequado o regime semiaberto (art. 33, §2o, “b”, CP). Inviável a substituição da pena (art. 44 do CP) ou o sursis penal (art. 77 do CP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
"1. A alegação de coação moral irresistível exige prova concreta da ameaça, sendo insuficiente a mera narrativa do acusado. 2. A confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e Tema 158 do STF. 3. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas possui natureza objetiva, sendo suficiente a proximidade do local. 4. A presença de adolescente na prática do tráfico autoriza a aplicação da majorante do art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006. 5. Registros de atos infracionais pretéritos podem afastar o tráfico privilegiado por indicarem dedicação a atividades criminosas."
Dispositivos relevantes citados: CP: arts. 22, 33, §2o e §3o, 44, 59, 65, III, “c”; CPP: arts. 156, 386, VII; Lei 11.343/2006: arts. 33, caput e §4o; 40, III e VI.
Jurisprudência relevante citada:STF, RHC 232888 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma, j. 08/11/2023, DJe 14/11/2023.
STJ, REsp 2.103.308/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025.
STJ, AgRg no REsp 2.170.156/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 05/08/2025, DJEN 14/08/2025.
STJ, AgRg no AREsp 2.581.778/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 12/08/2025, DJEN 18/08/2025.
STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 14/08/2024, DJe 28/08/2024.
TJDFT, Acórdão 2028554, 0004973-09.2025.8.07.0000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 31/07/2025, DJe 13/08/2025.
TJDFT, Acórdão 1968235, 0709174-68.2024.8.07.0005, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13/02/2025, DJe: 23/02/2025.
TJDT, Acórdão 2028959, 0749008-90.2024.8.07.0001, Rel. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, J. 06/08/2025, DJe: 15/08/2025.
TJDT, Acórdão 2043906, 0731342-76.2024.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 11/09/2025, DJe: 18/09/2025.
TJDT, Acórdão 2044737, 0707160-08.2024.8.07.0007, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 10/09/2025, DJe: 24/09/2025.
TJDT, Acórdão 2044588, 0706971-09.2024.8.07.0014, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j.10/09/2025, DJe: 25/09/2025.